Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-30.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007704-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (EMBARGANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. Decisão colegiada mantida. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 378 do STJ)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não reconhecer que a garantia apresentada seria apta a impedir bloqueio de valores, afastando a aplicação do Tema 378/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente a controvérsia, concluindo que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378/STJ), tampouco impede atos de constrição, salvo demonstração de prejuízo concreto à atividade econômica, inexistente no caso. Os embargos de declaração não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, constituindo mera inconformidade com o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A apresentação de seguro-garantia, nos termos do Tema 378/STJ, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede atos de constrição, salvo comprovação de prejuízo concreto à atividade econômica, inexistente no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 151; Lei de Execução Fiscal, art. 9º, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1007704-30.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS (2)

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS (2)
em acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 378 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.

As embargantes alegam omissão sobre o fato de que não postularam pela suspensão da exigibilidade em face de apresentação de seguro garantia, mas tão somente o fato de que foi ofertado seguro garantia, devidamente aceito, e somente após foi deferido o bloqueio de valores; citam omissão em relação ao fato de que a garantia, nos termos em que foi ofertada, é apta às suas pretensões, tendo o condão de impedir o bloqueio de valores, visto que a apólice foi apresentada (e devidamente aceita) mais de um ano antes da ordem de bloqueio.

Requerem seja (i) efetivamente apreciado o real fato dos autos: seguro garantia idôneo, devidamente aceito, com determinação de bloqueio quase um ano após; (ii) seja apreciada a ilegalidade da manifestação fazendária que aduziu que apenas o dinheiro é apto a garantir o juízo do feito executivo e (iii) determinar o desbloqueio dos valores (id. 300681888).

Contrarrazões (id. 301671377).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em síntese, as embargantes alegam o
missão
em relação ao fato de que a garantia, nos termos em que foi ofertada, é apta às suas pretensões, tendo o condão de impedir o bloqueio de valores, visto que a apólice foi apresentada (e devidamente aceita) mais de um ano antes da ordem de bloqueio.

Nas razões do Agravo Interno asseverou que
“em nenhuma hipótese poderia ser aplicado o Tema 378/STJ no presente caso, visto que não se trata de suspensão da exigibilidade, mas tão somente da aplicação do art. 9º, §§3º e 7º da Lei de Execução Fiscal,”
e que
“o v. acórdão equivoca-se quando considera legítimo o bloqueio nas contas da Agravante após a aceitação do seguro garantia por entender que “o seguro-garantia ofertado revela-se insuficiente para suspender a exigibilidade da dívida, bem como para impedir a realização de atos de constrição no âmbito da execução fiscal.””

Todavia, não há omissão a ser suprida.

Constou no v. acórdão embargado que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmáticos vinculados ao
Tema 378
(REsp 1.156.668/DF)
,
fixou a seguinte tese jurídica:
“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”

E ainda:

“(...) No caso dos autos, a execução fiscal visa o recebimento de crédito de natureza tributário e o seguro-garantia ofertado
não é suficiente para suspender a exigibilidade da dívida e, consequentemente, os atos de constrição na execução fiscal
.

(...)

De forma excepcional, quando comprovada a real necessidade
admite-se levantar/indeferir a penhora em dinheiro, como nas hipóteses em que o bloqueio de ativos, concretamente, gera prejuízo e, até mesmo, obsta a continuidade das atividades econômicas da parte executada,
situação que não se verifica no caso concreto
.”
(g.n.)

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção das embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento das embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses das embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025